Tribunal: TJMT
Processo: 0032850-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0032850-16.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VILSON PEREIRA LIMA - CPF: 285.600.511-04 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
-

EMBARGOS REJEITADOS.

O
s embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na Ação proposta originariamente pelo Embargante requereu-se a declaração do direito de receber a diferença salarial do período de janeiro de 2001 a abril de 2005, levando-se em conta que nesse período trabalhou 8 (oito) horas diárias, recebendo salário compatível com a jornada de 6 (seis) horas diárias, almejando, assim, apenas a declaração de um direito que possui repercussão financeira, e não, a cobrança de diferenças salarias, que, de fato, se trata de prestação de trato sucessivo, havendo a renovação do prazo prescricional.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.

Embargos Declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0032850-16.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

VILSON PEREIRA LIMA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILSON PEREIRA LIMA, contra o Acórdão que, considerando a ocorrência de prescrição quinquenal no caso dos autos,
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante e restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL ––DIFERENÇAS SALARIAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA NÃO PURA – PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO 20.910/32 - APLICAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL - LEI ESTADUAL N. n. 7.692/02 – NÃO APLICAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO

1 – Precipuamente, verifico que, no caso dos autos, a Ação Declaratória em comento também é de tutela constitutiva-condenatória, logo, prescritível. Isso, porque, caso seja reconhecido o direito da parte Autora em receber as alegadas diferenças salariais, a consequência é de ordem financeira para o Estado de Mato Grosso, ou seja, não se trata de Ação Declaratória Pura, mas, sim, uma Ação que traz consigo inevitável carga condenatória.

2 - A situação presente neste julgamento é relativa ao reconhecimento de demanda constitutivo-condenatória em face do Poder Público, ora o Estado de Mato Grosso, entendo que deve ser aplicado o Decreto 20.910/32 para regular o prazo prescricional, e não a Lei Estadual n. 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

3 - O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator MinistroMauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.”

O Embargante alega, em síntese, que há omissão no Acórdão, defendendo que
em que pese a o entendimento exarado no acórdão sobre a ocorrência de prescrição,
temos que esse douto colegiado deixou a analisar o fato de que o valor das diferenças salarias trata-se de prestação de trato sucessivo
, na medida em que o apelado corrigiu de forma insatisfatória a distorção salarial, reconhecendo o erro que cometera
, e, que,
sendo prestação de trato sucessivo não há que se cogitar a prescrição na medida em que a ilegalidade se renova mês a mês.

O Embargado não apresentou manifestação nos autos, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 28392034.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020